Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-82.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO JONAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.213.281-33 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006224-82.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CLARO S.A

Recorrido:

BRUNO JONAS OLIVEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CLARO MIX. SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA FATURA QUE FAZEM PARTE DO PLANO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição de débito e reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que a empresa Recorrente CLARO S/A, após realizar a compra de um novo aparelho celular para sua esposa em que lhe foi concedido desconto por fazer parte do plano Claro Clube, passou a lhe cobrar por serviços não contratados. Busca a restituição dos valores indevidamente cobrados a partir da fatura de 07/2021.

2.

As alegações autorais são inverossímeis porque a despeito de afirmar que sofreu cobranças acima do contratado, a empresa de telefonia comprovou a regular contratação, inclusive com a assinatura do consumidor no contrato com as informações acerca do plano contratado.

3.

Os serviços detalhados na fatura, em verdade, fazem parte do próprio plano promocional contratado, inexistindo prova da alardeada falha na prestação de serviço, mormente à mingua de comprovação, e até mesmo de menção na exordial, da pactuação de valor diverso para o plano.

4.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada dos serviços contratados, contando com a assinatura do consumidor ao final e juntada de documentos pessoais, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

6.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

7.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

8.

Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do C
ódigo de Processo Civil.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição de débito e reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que a empresa Recorrente CLARO S/A, após realizar a compra de um novo aparelho celular para sua esposa em que lhe foi concedido desconto por fazer parte do plano Claro Clube, passou a lhe cobrar por serviços não contratados. Busca a restituição dos valores indevidamente cobrados a partir da fatura de 07/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 421,44 (quatrocentos e vinte e um reais e quarente e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 76040548, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

Inconformada, a Recorrente CLARO S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

As alegações autorais são inverossímeis porque a despeito de afirmar que sofreu cobranças acima do contratado, a empresa de telefonia comprovou a regular contratação, inclusive com a assinatura do consumidor no contrato com as informações acerca do plano contratado.

Os serviços detalhados na fatura, em verdade, fazem parte do próprio plano promocional contratado, inexistindo prova da alardeada falha na prestação de serviço, mormente à mingua de comprovação, e até mesmo de menção na exordial, da pactuação de valor diverso para o plano.

Os serviços detalhados na fatura, em verdade, fazem parte do próprio plano promocional contratado, inexistindo prova da alardeada falha na prestação de serviço, mormente à mingua de comprovação, e até mesmo de menção na exordial, da pactuação de valor diverso para o plano.

Ademais, necessário consignar que em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Com efeito,
aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de plano contratada, quando em verdade teve acesso a todo o contrato e seus termos antes de finalizar a compra.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa CLARO S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022